Tribunal: TJDFT
Processo: 0736615-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMISSIBILIDADE. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL FORMULADA ANTERIORMENTE AO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ATACADO. AUSÊNCIA DE MÁCULA AO INTERESSE RECURSAL. INVALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS SEM DESPEJO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ART. 485, VI, CPC. SENTENÇA TERMINATIVA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA NÃO FORMULADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPUTADOS À PARTE AUTORA. DESACERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é válida a renúncia ao direito de recorrer anterior ao pronunciamento judicial atacado, porque, nesse caso, não existe, ainda, direito a ser renunciado. 1.1. Caso concreto em que a renúncia ofertada pelo apelante ao prazo recursal não macula o seu interesse em postular a reforma do provimento judicial que homologou uma desistência a qual afirma não ter sido postulada.
2. Inclusão de requerimento de extinção do feito com base no art. 485, III, “b”, não formulado anteriormente na origem. Inadmissibilidade. Não se conhece da pretensão que haveria de ser oportunamente alegada, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Não conhecimento do requerimento de extinção do feito com base no art. 485, III, “b”, não elencado oportunamente na origem ante a inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício. Conhecimento parcial do recurso.
3. Caso concreto em que o pronunciamento judicial atacado homologou equivocadamente uma desistência não postulada pelo autor, de forma que desacertada também a sua condenação no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Tratando-se de ação de cobrança em que a parte autora informa o adimplemento de toda a dívida cobrada após a propositura da demanda e não tendo os réus apresentado objeção quanto à notícia da prática desse ato, evidentemente ocorreu a perda superveniente do interesse de agir do apelante pelo desaparecimento ulterior da prestação almejada. Assim, correto se afigura o pronunciamento judicial atacado no ponto em que extinguiu o feito sem resolução de mérito, não com base no art. 485, VIII, CPC, porquanto, como demonstrado, pedido de desistência não houve, mas, sim, com base no art. 485, VI, CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir do apelante.
5. O Código de Processo Civil consagra a regra da sucumbência como critério determinante para a imposição da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Inteligência do § 2° do art. 82 e no art. 85 do CPC.
6. Há casos em que a sucumbência não é o ponto de partida para a definição da condenação em custas e verba honorária, pois, há situações processuais de difícil identificação dos vencedores e vencidos na demanda. Em tais hipóteses, para correta fixação dos ônus sucumbenciais, o órgão jurisdicional deve observar o princípio da causalidade, positivado no § 10 do art. 85 do CPC, que imputa a responsabilidade àquele que deu causa à propositura da ação.
7. Caso concreto em que, constatado ter a parte requerida dado causa ao feito, porquanto responsável pela situação de inadimplência que originou a demanda, é de ser reconhecida, por força da aplicação do princípio da causalidade, a necessidade de fixação de honorários de advogado em favor da parte autora, mesmo que tenha se verificado, na espécie, a quitação extrajudicial do débito após a citação dos devedores.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Sem majoração de honorários.